Tribunal: TJPA
Processo: 0805555-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805555-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO RENAN COSTA DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO SARAIVA DE OLIVEIRA VIEIRA, DAIANE ARAUJO GOMES FERREIRA, DALYSON DE ALENCAR NUNES, DANIELLA ROCHA SANTA BRIGIDA, DANILO LOPES SARRAZIN, DARLAN SANTOS DE OLIVEIRA, DAYANE FRANCA DA SILVA, DEIVID THAMAY DUARTE, DENIS RAFAEL MATOS DE SOUZA, DIEGO ALVES DE ALVES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DEDUÇÃO LÓGICA DE INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR/AGRAVANTE. ART. 373, INCISO I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que anunciou o julgamento antecipado da lide, por considerar que não havia necessidade de dilação probatória e por dedução lógica indeferiu a inversão do ônus da prova;

2. Nos termos do art. 373, do CPC, o ônus da prova incube ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito;

3. Os demandados/agravantes instados a se manifestarem sobre as provas que pretendem produzir e sobre os pontos controvertidos, se limitaram a requerer genericamente a inversão do ônus da prova;

4. No caso concreto a produção probatória é prescindível (com inversão do ônus da prova), visto que a prova necessária para solução da lide é estritamente documental e existente nos autos. Dever de observância ao princípio do livre convencimento do juiz;

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 07/08/2023 a 16/08/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso do agravo de instrumento,
e negar provimento para manter a decisão agravada.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO RENAN COSTA DE OLIVEIRA e outros

contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada (proc. nº 0801708-85.2023.814.0000), anunciou o julgamento antecipado da lide, por considerar que não havia necessidade de dilação probatória.

Em suas razões recursais, pugnam pela reforma da decisão agravada para que seja apreciado o pedido de inversão do ônus da prova, atribuindo ao Estado do Pará a obrigação de trazer aos autos a relação dos candidatos que não compareceram à segunda fase do concurso público. Ao final pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada para que o juízo a quo analise o pedido de prova (inversão do ônus da prova).

Não houve pedido de tutela recursal.

Vieram os autos a minha relatoria por distribuição normal.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do agravo de instrumento (Id. 14484248).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id.14962334).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos, ratifico o juízo de admissibilidade e conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO RENAN COSTA DE OLIVEIRA e outros

contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada (proc. nº 0801708-85.2023.814.0000), anunciou o julgamento antecipado da lide, por considerar que não havia necessidade de dilação probatória.

A demanda de origem consiste em Ação Ordinária de Obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada contra o Estado do Pará, em que os autores alegam que participaram do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) e Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Estado do Pará, nos termos do Edital nº 001/2016. Informam que foram aprovados na prova de conhecimento gerais, contudo, não classificados em virtude no número de vagas disponibilizada no Edital. Buscam o reconhecimento das preterições no concurso, requerendo liminarmente a condenação do Estado do Pará a obrigação de fazer no sentido de convocá-los para as demais fases do certame, qual seja a realização do Curso de Formação de Praças e Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará.

Após regular tramitação do feito e apresentação de contestação (23550040), réplica (25549841) e manifestação do Ministério Público (37216575), as partes foram intimadas para indicar ao juízo os pontos de fato e de direito que entenderem importante para o julgamento da causa, com a ressalva que com relação a fato controvertido deverá a parte especificar a prova que pretende produzir (Id. 70661111).

O demandando peticionou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 73146993).

Os
demandantes peticionaram

requerendo a inversão do ônus da prova
(Id. 73539120).

Sobreveio a decisão agravada nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Entendo a demanda em foco não reclama a produção de outras provas além da documental, já trazida aos autos pelo autor e pelo réu por ocasião da propositura da ação e do oferecimento da defesa.

Por essa razão, anuncio o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I do NCPC/2015, determinando a intimação das partes, em obediência ao que dispõem os artigos 9 e 10 do CPC/2015.

Intimadas as partes, remetam-se os autos à Unidade de Arrecadação Judiciária – UNAJ para a elaboração da conta de custas finais em dez (10) dias, conforme os termos do art. 26 da Lei Estadual n. 8.328/2015.

Na hipótese de custas pendentes, o Coordenador da UPJ intimará a parte interessada, através de ato ordinatório, para realizar o pagamento do boleto de custas, em dez (10) dias.

Caso a parte esteja beneficiária pela gratuidade de justiça, ou mesmo que tenha formulado pedido de gratuidade ainda não apreciado, fica a UPJ dispensada de remeter os autos à UNAJ.

Dando prosseguimento ao feito, determino a intimação das partes para manifestarem-se em memoriais finais, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Escoado o prazo assinalado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para exame e parecer em 30 (trinta) dias.

Por fim, voltem conclusos para SENTENÇA.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Pois bem, adianto meu entendimento de que a decisão não merece reparos.

Cada parte, tem o ônus de provar pressupostos fáticos do direito que pretenda que seja aplicado pelo juiz na solução do litígio. Vejamos o art. 373, do CPC que disciplina a matéria:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 130, do CPC, é facultado ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar ou não as provas necessárias ao deslinde do feito.

Ademais, devidamente intimados da decisão de Id. 70661111 para falarem se desejam produzir provas, os demandantes/agravantes não especificaram os pontos controvertidos, ou seja, o que deve ser comprovado, como e por quem, nem tampouco demonstraram a necessidade da inversão, se limitaram a requerer genericamente a inversão do ônus da prova, o que por dedução lógica restou indeferido quando o juízo proferiu a decisão agravada de anúncio antecipado de julgamento.

Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a demanda se limita a discutir matéria de direito. Produção probatória prescindível, na medida em que a prova necessária para solução da lide é estritamente documental.

Nesse passo, há de se observar o princípio do livre convencimento, onde o magistrado é livre para dispensar a produção de provas que entenda desnecessárias ao deslinde da questão, conforme se extrai dos artigos 130, 131 e 355 do Código de Processo Civil.

Desta feita, no caso em análise, a prova documental, na visão do juízo a quo é suficiente ao deslinde do caso subjudice, pelo que comungo da mesma conclusão.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito
,
nego-lhe provimento
, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/08/2023